Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-49.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002793-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOVEIS BENTEC LTDA - CNPJ: 88.670.385/0001-45 (APELANTE), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), ANGELA MARIA CANABARRO VANONI - CPF: 399.036.720-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (APELADO), NAMIR JACOB - CPF: 320.312.328-27 (APELADO), SANDRA PENTEADO - CPF: 003.485.159-36 (ADVOGADO), ANA JULIA TESSER MERLO - CPF: 973.150.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O
despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85).

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002793-49.2013.8.11.0041

APELANTE:
MÓVEIS BENTEC LTDA

APELADO:
NAMIR JACOB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÓVEIS BENTEC LTDA,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0002793-49.2013.8.11.0041,
acolheu arguição posta em exceção de pré-executividade pelo executado, reconheceu a prescrição da pretensão executória e nos termos do art. 487, II do CPC, extinguiu a ação de execução, tendo ao final condenado a exequente
ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 com base no art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais (Id 141422725), a empresa apelante i
nforma que distribuída a ação de execução em 24/01/2013, obteve o primeiro despacho somente em 06/08/2014, ou seja, pouco mais de 18 meses do ajuizamento do feito, e afirma que
“
jamais foi desidiosa e muito menos inerte no feito”
.

Argumenta que
“enfrentou uma via crucis, tanto na busca da devida prestação jurisdicional, não falha, assim como para encontrar os executados que se omitiam e se escondiam, obviamente, para não se deixarem encontrar para a necessária citação, pois, sendo operadores do direito, e, portanto, conhecedores dos trâmites e procedimentos judiciais, poderiam, estrategicamente, virem a se beneficiar, como é o que de fato se apresenta até então, e ao que se busca a devida e justa reversão”
.

A apelante aduz que nos autos foram
“
implementados arrestos online nas contas de ambos os devedores executados, mas, ainda assim, deram de ombros e mantiveram-se omissos para não serem citados, vez que os valores arrestados alcançavam, quiçá, nem 10% do montante devido, sendo-lhes mais interessante permanecerem escondendo-se enquanto passava o tempo, já que buscavam a frustração da demanda”.

Acrescenta que a decisão homologatória da exclusão da executada Vera Novak resultou, por equivoco, no arquivamento da execução, sendo diligenciado pela exequente para desarquivamento e retorno do andamento processual.

Assevera que
“
jamais houve inércia ou desídia da exequente que lhe propiciasse tão nefasta decisão, ceifando o legitimo direito do credor que já, tem sido tão mal visto pelo Poder Judiciário como se estivesse cobrando algo a que não tem direito”
.

A recorrente informa que citado o executado Namir
“no escritório de advocacia de sua mãe no qual atuava, em Palhoça, veio ao feito, por sua procuradora e genitora, estrategicamente, opor Exceção de Pré-executividade, em 18/02/2021.”

Argumenta que a sentença recorrida
“
causa ao credor/apelante nada menos do que espanto, frustração e absoluto desapontamento com o Poder Judiciário diante da grave injustiça que estará sendo implementada, em estimulo a devedores, em sendo acolhidas a pretensão do executado
”.

Informa que a ação foi promovida no devido tempo legal, de acordo com a previsão da Lei 7.357/85, artigo 59, e invoca as disposições da Sumula 106 do STJ e do art. 202 do Código Civil.

A apelante afirma
“Claro está, a falha na prestação jurisdicional, sendo inadmissível simplesmente atribuir à credora/apelante a culpa pelo arrastar-se do processo, impondo-lhe, de maneira cômoda e injusta, inércia que jamais teve, premiando o devedor que se utiliza de sua prórpia torpeza para obter vantagem, sendo, assim, demonstrando-se absurdamente complacente com tais praticas o Poder Judiciário”
.

E acrescenta ainda “esperaria que o direito do credor tivesse maior importância, cujas questões apontadas não merecem ser ignoradas em privilégio do esforço na diminuição de processos judiciais, apenas para que livre-se o Judiciário de mais um processo em prol de pretensa produtividade Judiciária sem a efetiva entrega da prestação jurisdicional buscada”.

A par dessas considerações requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões (Id 141422733).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 141677684).

Certidão registrou o recolhimento do preparo recursal (Id 141676694).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto por
MÓVEIS BENTEC LTDA

pelo qual objetiva a reforma da sentença que
acolheu arguição posta em exceção de pré-executividade pelo executado, reconheceu a prescrição da pretensão executória e nos termos do art. 487, II do CPC, extinguiu a ação de execução, tendo ao final condenado a exequente
ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 com base no art. 85, §8º do CPC.

O caso na origem envolve ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada pela apelante em desfavor de Vera Lucia Novak e Namir Jacob, sob a arguição de que a autora da ação, no exercício de sua atividade comercial, vendeu mercadorias aos executados que em pagamento emitiram o cheque nº 000052 do Banco Sicredi no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo que ao ser apresentado à instituição bancária para a compensação, restou devolvido por insuficiência de fundos.

Referido cheque tem como data de emissão 30/05/2012, indica em seu conteúdo “bom p/ 25/07/2012”, a ação de execução foi distribuída em 28.01.2013 (Id 28378893- pág. 02), enquanto a citação ocorreu em 05/11/2020 (Id 43830615 - pág. 01).

Consta nos autos que durante o curso processual, a executada Vera Lucia Novak foi excluída do polo passivo, prosseguindo a execução somente em relação ao executado/apelado.

Ao proferir
a sentença ora combatida, a d. magistrada de primeiro grau fez constar o seguinte registro:

“considerando que os cheques executados datam de maio de 2012, colacionados ao id n. 28378893 da exordial, se torna claro que a prescrição se operou, uma vez que o prazo prescricional é de 6 meses e a citação ocorreu apenas em 05/11/2020, 8 anos e 6 meses após”

Denota-se, portanto, a
ação de execução de título extrajudicial foi extinta ante o reconhecimento da prescrição, tendo sido considerado a data de emissão da cártula bancária, o prazo prescricional em relação à espécie e a data de citação do executado.

De acordo
com o art. 59, da Lei n.
7.357
/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do
cheque
do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial:

EMBARGOS A EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 33 E 59 DA LEI N. 7.357/85 – PRAÇAS DISTINTAS – 60 DIAS A CONTAR DA EMISSÃO - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de execução, lastreada em cheque emitido com data futura, popularmente conhecido como cheque pré-datado”, é a constante no espaço próprio da cártula. De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.
(00035328220178110008 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 14/04/2021, Publicação: 15/04/2021)

É cediço que distribuída a ação, o prazo prescricional só é interrompido se realizada a citação do réu, conforme dispõe o art. 219 do CPC/73, vigente à época:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º I
ncumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

A apelante em suas razões recursais assevera que
“
jamais foi desidiosa e muito menos inerte no feito”
enquanto em relação à sentença recorrida aduz
“
causa ao credor/apelante nada menos do que espanto, frustração e absoluto desapontamento com o Poder Judiciário diante da grave injustiça que estará sendo implementada, em estimulo a devedores”
.

Cumpre neste momento, examinar a marcha processual da ação de execução de modo a aferir o tempo para a citação e se o Poder Judiciário contribuiu com a demora.

Em 28/01/2013 foi distribuída a ação de execução de título extrajudicial.

Em 06/08/2014 despacho inicial determinou a citação.

Em 20/11/2014 foi anexado pela exequente a guia de recolhimento da despesa de diligência do oficial de justiça.

Em 01/12/2014 expedido o mandado de citação.

Em 15/07/2015 certidão do oficial de justiça referente a frustração na localização dos executados e no mesmo mês intimado a exequente a manifestar.

Em 03/08/2015 a exequente declinou endereços para nova tentativa de citação.

Em 19/08/2015 novo mandado de citação expedido.

Em 26/10/2015 certidão do oficial de justiça referente frustração na localização dos executados.

Em 04/11/2015 intimado a exequente a manifestar, sendo que no mesmo mês a exequente requereu diligências junto a Órgãos para buscar o endereço dos executados.

Em 29/07/2016 decisão deferiu o pedido e determinou a expedição de ofícios aos Órgãos indicados, sendo as respostas encartadas nos autos.

Em 20/01/2017 foi determinada a intimação da exequente a manifestar sobre o prosseguimento da ação.

Em 22/03/2017 a exequente indicou novo endereço e requereu a renovação da tentativa de citação.

Em 04/05/2017 decisão deferiu o pedido e determinou as providências pertinentes.

Em 04/07/2017 oficial de justiça certificou a frustração da tentativa de citação, sendo no mesmo mês determinada a intimação da exequente a manifestar.

Em 21/08/2017 despacho judicial determinou aguardar a manifestação da exequente, sendo no mesmo mês juntada a resposta com pedido de bloqueio
on line
nas contas bancárias dos executados.

Em 29/11/2017 decisão judicial deferiu o pedido sendo alcançado o valor de R$1.519,38 em conta bancária da executada Vera e R$562,57 em conta bancária do executado Namir.

Em 05/02/2018 a exequente requereu a transferência dos respectivos valores e novas diligencias para blquqeo de veículos através do sistema Renajud.

Em 03/09/2018 decisão deferiu o pedido vindo aos autos novos endereços dos executados.

Em 07/01/2019 e 16/01/2019 certidões de oficial de justiça registraram frustração na citação, sendo a seguir intimados os exequentes a manifestar sobre o prosseguimento da ação.

Em 04/02/2019 a exequente afirmou
“não restando outra alternativa”
requereu a citação por edital.

Em 06/02/2019 despacho judicial determinou a intimação da exequente a manifestar sobre a prescrição, tendo à exequente apresentado resposta desfavorável à espécie, postulando a exclusão do polo passivo da executada Vera e nova tentativa de citação do executado Namir no Estado de Santa Catarina.

Decisão em 16/06/2020 homologou a desistência e extinguiu a ação em relação a executada Vera, assim deferiu demais requerimentos postulados pela exequente.

Em 31/08/2020 certificado trânsito em julgado os autos foram por equívoco, encaminhados ao arquivo.

Em 13/09/2020, acolhendo provocação da exequente os autos foram desarquivados e retomado o curso processual.

Em 10/10/2020 deferiu requerimento da exequente e determinou a restituição dos valores bloqueados à executada Vera.

Em 18/11/2020 a exequente requereu a juntada do comprovante dos correios referente carta de citação do executado.

Em 18/02/2021 o executado Namir apresentou exceção de pré-executividade arguindo a prescrição direta, eis que a citação se deu por prazo superior a 5 anos.

Em 23/03/2021 impugnação da exequente.

Em 24/06/2022 sentença de extinção pela prescrição.

Faço essa longa exposição da marcha processual de modo a aferir que muito embora nem todos os atos processuais foram praticados com a dinâmica desejada, certamente em decorrência do volume assoberbado de processos, constata-se que em nenhum momento o Judiciário deixou de atender as provocações da exequente, sempre em busca da efetividade na prestação jurisdicional.

Diante do contexto demonstrado nos autos de origem, inexiste desídia ou irregularidade processual por parte do Judiciário nos atos praticados em direção à citação, pois, várias foram as tentativas para localização dos executados, mediante diligências nos endereços declinados pela própria exequente.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O
despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85 – Súmula 150/STF).

Nessa direção, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, a execução extrajudicial lastreada em cheque, o prazo prescricional é de 06 meses para ajuizamento da ação tendo início com o decurso do prazo de apresentação do título para pagamento, que é de 30 (trinta) dias se emitido e pago na mesma praça ou de 60 (sessenta) dias se a praça de emissão for diversa da agência pagadora. Assim, como o despacho inicial que determinou a citação resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(AC: 00209438820078110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2019, Data de Publicação: 30/01/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022